Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-14.2024.8.11.0099
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001141-14.2024.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRINHO PICHEK - CPF: 469.062.312-00 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE
APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais e da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, após regular intimação para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, com fundamento no não recolhimento das custas iniciais e na não comprovação da alegada hipossuficiência, afronta os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, impondo-se o deferimento da gratuidade ou a reabertura de prazo para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural
possui
presunção relativa, nos termos
do
art. 99, § 3o,
do CPC,

podendo o magistrado exigir comprovação quando existirem elementos que justifiquem a aferição concreta da capacidade financeira.

4.
No caso, o Juízo de origem oportunizou a juntada de documentos idôneos e facultou, inclusive, o parcelamento das custas, tendo concedido prazo suplementar em duas ocasiões, sem que houvesse o cumprimento da determinação judicial.

5.
A ausência de recolhimento das custas ou de comprovação mínima da hipossuficiência, mesmo após intimação regular, autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290

do CPC,
bem como a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do mesmo diploma, sem que isso configure violação ao direito de acesso à justiça.

6.
A exigência de preparo recursal não se impõe quando a controvérsia devolvida ao Tribunal versa justamente sobre a própria exigibilidade das custas, sendo
descabido
o pagamento prévio enquanto pendente a análise colegiada do pedido de gratuidade, conforme orientação do STJ.

7.
A extinção sem resolução de mérito não obsta o ajuizamento de nova
demanda, inexistindo prejuízo à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o,
do CPC,
é relativa, podendo o magistrado exigir comprovação quando necessário à aferição da real capacidade econômica da parte. 2. O não recolhimento das custas iniciais ou a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290
do CPC,
sem ofensa aos princípios do acesso à justiça e
do contraditório. 3. É inexigível o preparo recursal quando o objeto do recurso consiste na própria controvérsia acerca da exigibilidade das custas.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11, 99, § 3o, 290, 321, parágrafo único
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp n. 2.087.484/SP; TJMT, N.U 1000110-23.2024.8.11.0013
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
PEDRINHO
PICHEK

contra
sentença proferida pel
a
Juíza de Direito
Gezicler
Luiza
Sossanovicz
Artilheiro
, da
Vara Única da Comarca de
Cotriguaçu, que
nos autos dos
Embargos
à
Execução
c
om Pedido
d
e Efeito Suspensivo
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO

DO CENTRO SUL RONDONIENSE
-
SICOOB CREDIP
,

determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o
feito sem resolução de mérito
(id.
344812947
).

Em suas razões, o recorrente sustenta que
a legislação e a jurisprudência admitem flexibilizações do cancelamento da distribuição em caso de não recolhimento das custas iniciais,
sobretudo diante da possibilidade de concessão de justiça gratuita,

que não foi devidamente apreciada
no
caso
.

Aduz que
o
patrono comunicou dificuldades
no contato com
o
cliente e requereu
a
dilação de prazo
para
comprova
ção da
hipossuficiência
, a qual foi parcialmente deferida
,
mostrando-se, contudo, insuficiente diante das circunstâncias
.

Consigna que
a inércia
que lhe foi
atribuída deve ser relativizada, pois

fatores pessoais e
limitações de ordem
financeira podem ter
comprometido
o

cumprimento imediato da
obrigação,
circunstância apta a
ensejar a

concessão de nova oportunidade ou
uma
análise mais aprofundada
da questão
.

Acrescenta que o
cancelamento da distribuição e a extinção sumária da demanda

demonstram certa rigidez que contraria os princípios

constitucionais do contraditório e ampla defesa,
na medida em que
não houve

apreciação
do mérito do pedido de assistência judiciária gratuita
, tampouco
dos embargos à execução
.

Aponta a presunção de veracidade da
declaração de

hipossuficiência, não podendo o Judiciário

impor obstáculos desproporcionais para
o deferimento
d
o

benefício
. Registra que a
negativa da assistência judiciária gratuita, sem
exame

aprofundad
o
dos documentos e das justificativas apresentadas,

configura violação do princípio do acesso à justiça
, sendo que o valor das custas processuais, quando exigido em momento inicial, pode representar encargo insuperável para pessoas em situação financeira difícil, motivo pelo qual o benefício deve ser concedido com maior facilidade
.

Assevera que
a
extinção do processo sem resolução do mérito
lhe
acarreta grave

prejuízo,
por
fica
r
privado da possibilidade de discutir a

execução e buscar a proteção de seus direitos
,
o que não se coaduna com os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade
.
Menciona a ausência de má-fé ou intenção procrastinatória, mas sim
entraves

que poderiam ter sido superad
o
s
mediante a dilação do prazo
ou o reconhecimento da
benesse em comento
.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à gratuidade de justiça,
afastando

a exigência do recolhimento imediato

das custas
,
bem como
o
regular prosseguimento do feito, com a

reapreciação das questões de mérito dos embargos à execução
opostos
.
Ainda, requer que, c
aso
se
entenda necessário, seja concedida nova oportunidade
para
apresenta
ção dos documentos
comprobatóri
os
d
e su
a

hipossuficiência financeira
.

A
apelad
a
apresentou contrarrazões, pugnando
preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por deserção e

p
reclusão do direito à
gratuidade da justiça
, e, no mérito, pelo seu desprovimento
, com condenação da parte adversa ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios majorados

(id.
344813350
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
) –

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira apelada suscita
o não conhecimento do recurso ao argumento de deserção, diante da ausência de preparo recursal, bem como a preclusão da matéria atinente à gratuidade da justiça.

Razão não lhe assiste.

No tocante à alegada deserção, cumpre assinalar que o recolhimento do preparo recursal
revela-se
, na hipótese, logicamente inexigível como pressuposto prévio de admissibilidade, uma vez que o objeto central da insurgência gravita justamente
em torno da exigência de recolhimento das custas
diante do pedido de gratuidade formulado e das consequências daí advindas
.

Com efeito, a controvérsia instaurada diz respeito à própria exigibilidade das custas processuais
, razão pela qual c
ondicionar o conhecimento do recurso ao pagamento antecipado de valores cuja obrigatoriedade constitui o cerne da impugnação importaria em
incongruência
, além de esvaziar o direito de acesso à instância revisora.

A propósito,
“
o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2o, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5o, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do mérito (
arts
. 4o e 6o do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado
”

(STJ, REsp n. 2.087.484/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023).

A
tese
de preclusão igualmente não prospera. A discussão sobre a gratuidade da justiça integra o próprio fundamento da sentença terminativa, que extinguiu o processo em razão do não
recolhimento
das custas iniciais. Desse modo, ao
impugnar
a extinção, o apelante devolve ao Tribunal o exame da exigibilidade do encargo e, consequentemente, da
benesse
pleiteada, não havendo
que se
falar em preclusão.

REJEITO
, portanto, as preliminares
arguidas
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal,
conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
PEDRINHO PICHEK

opôs
Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo

em
desfavor

da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
,
formulando, dentre outros, requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça

(id.
344812925
).

No primeiro contato com os autos, a Magistrada oficiante
determinou que o autor promovesse o recolhimento
d
as

custas iniciais,
facultado o parcelamento

em até seis vezes
,
sob pena de indeferimento da
exordial
e consequente extinção
do feito
, no prazo de

quinze dias, ou
procedesse à

emend
a
da inicial
,
mediante
a juntada
de
declaração de hipossuficiência e
de
documentos atualizados que
demonstrassem
, à

exaustão, todos
os
seus rendimentos (extratos integrais dos cartões de crédito e conta corrente

nos últimos
três
meses, declaração de imposto de renda, certidão negativa de bens móveis e

imóveis, despesas

etc
.
), de modo a permitir
a
fiel e adequada
análise
de sua real condição

financeira,
advertindo que a ausência de comprovação implicaria o não deferimento da benesse

(id.
344812937
).

O patrono
do embargante

noticiou
a impossibilidade de estabelecer contato com o cliente, apesar de diversas tentativas
,
vindicando
a dilação do prazo por trinta dias para cumprimento da determinação judicial
(id.
344812940
).

Decorrido o lapso,
o requerente foi intimado
para se manifestar (id.
344812941
), tendo, contudo
, permanecido inerte (id.
344812942
).

O Juízo
a quo
, considerando o período decorrido

desde o pedido de dilação
, concedeu
o prazo de
cinco

dias para
a emenda da
inicial
(id.
344812943
).

Foi apresentado substabelecimento sem reserva de poderes, regularizando a representação processual da parte autora (
i
d
s
. 344812944
e
344812945).

Sobreveio, então, sentença
de extinção
da demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

Conforme consta no despacho de id.180542618, este juízo determinou que a parte embargante comprovasse a hipossuficiência alegada na inicial ou recolhesse as custas iniciais, sob pena de extinção.

Contudo, como dito, o Embargante quedou inerte.

Verifica-se, assim, que o Embargante deixou de efetuar o recolhimento das custas iniciais no prazo estabelecido ou comprovar a alegada hipossuficiência, o que enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em caso similar, confira-se o entendimento do TJ/MT:
(...)

Em face do exposto,

determino o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e

JULGO EXTINTO O
FEITO
sem resolução de mérito, considerando-se o disposto no art. 485, inciso IV, do CPC.

Sem custas e sem honorários.

(...)
”.
(id.
344812946
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do
qual
visa a
o deferimento
da gratuidade da justiça e ao regular prosseguimento dos embargos opostos
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar se a extinção do feito, por ausência de recolhimento das custas iniciais e não comprovação da alegada hipossuficiência, merece reforma.

Nos termos do art. 99, §

3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Trata-se, contudo, de presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação quando houver elementos que evidenciem a necessidade de melhor aferição da real condição financeira da parte.

No caso concreto, o Juízo de origem não indeferiu liminarmente o benefício. Ao revés, oportunizou ao embargante a apresentação de documentos idôneos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira, inclusive facultando o parcelamento das custas iniciais.

O recorrente
, entretanto, deixou de atender às determinações judiciais, mesmo após a concessão de prazo suplementar
em duas oportunidades
, o que
revela conduta incompatível com o interesse em dar regular prosseguimento à demanda
.

A propósito, “
a
ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento e a abertura de prazo para regularização, configura desídia processual suficiente para autorizar a extinção do processo, sem que se configure ofensa ao direito de acesso à justiça
”
(
TJMT,
N.U 1000110-23.2024.8.11.0013,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 25/11/2025,
p
ublicado no DJE 28/11/2025)
.

Registre-se que a
alegação de dificuldades de contato entre advogado e cliente, por si só, não tem o condão de afastar o dever processual de cumprimento das determinações judiciais, sobretudo quando já decorrido lapso temporal considerável e oportunizada nova manifestação.
De fato, i
ncumbe
ao
interessad
o
impulsionar o feito e zelar pelo regular acompanhamento do processo, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário os ônus decorrentes de sua própria inércia.

O cancelamento da distribuição, na hipótese de não recolhimento das custas iniciais, encontra amparo expresso no art. 290 do CPC, segundo o qual
“
s
erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

No mesmo sentido, o art. 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da inicial quando, intimada para emendá-la, a parte não cumpre a determinação no prazo fixado.

Constata
-se, portanto, que a sentença observou o devido processo legal, assegurando
ao apelante a
oportunidade de regularização,
de modo que inexiste
afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça.

Vale ressaltar
que a extinção do feito sem resolução de mérito não impede o ajuizamento de nova demanda, desde que observados os requisitos legais, não se configurando
qualquer
prejuízo
na espécie
.

Logo
, ausente demonstração de ilegalidade ou abuso na
sentença
impugnada,
sua manutenção é medida que se
impõe.

Por fim, insta mencionar que

a representação processual
do apelante foi exerci
da pelo
Dr.
Bruno Medeiros Durão
,
OAB/
RJ n.
152.121
,
que substabeleceu os poderes à
Dra.
Lorena Pontes
Izequiel
Leal
,
OAB/RJ
n.
245.274
,
tendo este Relator verificado conduta reiterada consistente

em

ajuizamento de ações repetitivas,
pedido genérico de gratuidade desacompanhado de qualquer comprovação, alegação de impossibilidade de contato com o cliente como justificativa para o descumprimento de determinações judiciais e interposição de recurso sem preparo
,
obstruindo a marcha processual e gerando danos institucionais
. Tal
atuação
revela
padrão incompatível com a boa-fé processual
e
caracteriza
, em tese,
prática de advocacia predatória
,
exig
indo
providências
por parte des
ta Corte.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PEDRINHO
PICHEK
, mantendo
incólume
a
sentença vergastada.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia
fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

Determino, ainda, a extração de cópia integral dos autos e envio
a
o Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas(NUMOPEDE), vinculado à Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, para a adoção das
medidas
que entender pertinente
s
em face do
s advogados do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026